Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729579-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KEMPS CEZARIO DE BARROS PACIENTE: KEMPS CEZARIO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARISA VERAS FERREIRA em favor de KEMPS CEZARIO DE BARROS, cujo propósito é a progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0729577-39.2025.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este. Analisando detidamente a exposição fática, verifico que a patrona do paciente impetrou o primeiro writ no dia 21/07/2025, às 18h31, vindo os autos a mim conclusos no mesmo dia, às 19h01. Já o presente writ foi interposto também no dia 21/07/2025, às 18h38, redistribuído a mim, por prevenção ao já citado habeas corpus. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator